Tribunal: TJMT
Processo: 1027610-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027610-40.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), HENRIQUE GOMES PEREIRA - CPF: 353.729.788-21 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). O 1o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS PRETAS OU PARDAS – CANDIDATO CLASSIFICADO –– NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, porém, classificado para formação de cadastro de reserva.

A convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação está condicionada à demonstração da ocorrência de preterição, visto que o ato administrativo destinado à convocação dos candidatos que compõem a lista de aprovados no certame, ainda que estejam dentro do percentual reservado às pessoas pretas ou pardas (PPP), insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Colenda Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Henrique Gomes Pereira, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT, no cargo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Água Boa), e não convocação do Impetrante, classificado em 3.o Lugar para as vagas destinadas aos candidatos PPP (Pessoas Pretas ou Pardas).

Narra, o autor, que o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, publicou o edital n. 01/2022 – INDEA - MT, em 11 de abril de 2022, referente à abertura de Concurso Público destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva, para os cargos de Fiscal da Defesa Agropecuária e Florestal, perfil Agrônomo e Médico Veterinário.

Assevera que, conforme previsão editalícia, foi assegurado um percentual de 10% (dez) por cento das vagas que viessem a surgir, durante o prazo de validade do concurso, aos candidatos aprovados na qualidade de pessoa com deficiência (PCD) e
20% (vinte por cento), aqueles aprovados como pessoa preta ou parda
.

Aduz que, em 16/11/2023, foi convocada para posse a oitava colocada da lista de ampla concorrência, o que configura preterição a sua nomeação, pois houve desrespeito à reserva de vagas às pessoas pretas ou pardas.

Expõe que o 1o colocado da lista PPP, Francisco das Chagas de Abreu Pereira, foi nomeado em 15/08/2022, por cotas, e a 2a Classificada, Renata Ferreira dos Santos, em 13/12/2022, por ampla concorrência.

Sustenta que, por ser o 3o colocado na lista de candidatos Pretos ou Pardos, possui o direito de ser nomeado por cotas.

Diante desse cenário, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, impetra este Mandado de Segurança e requer concessão da ordem, a fim de que seja determinada sua imediata nomeação ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id. 192848190.

O Estado de Mato Grosso juntou aos autos as informações prestadas pela Gerência de Recrutamento e Seleção (id. 196112719), bem como apresentou defesa técnica, na qual pugna pela denegação da ordem (id. 196112708).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da segurança (id. 203136162).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, Henrique Gomes Pereira insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT, no cargo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Água Boa), e não convocação do Impetrante, classificado em 3.o Lugar para as vagas destinadas aos candidatos PPP (Pessoas Pretas ou Pardas).

Extrai-se dos autos que o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT), promoveu concurso público destinado
a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva, para o provimento de cargos/perfis do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA,
e ficou estabelecido no item 2.2.2, o seguinte:

Às pessoas pretas ou pardas é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei Estadual no 10.816/2019.

Vê-se que o Edital regulamentador do certame previu a formação de cadastro de reserva para o cargo em referência, e o Impetrado obteve a seguinte classificação:

Henrique Gomes Pereira - Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – 17a Classificado,
em Ampla Concorrência
, na URS Água Boa.

Henrique Gomes Pereira - Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – 3o Classificado,
na lista de Pessoas Pretas ou Pardas - por Regional
, na URS Água Boa.

Em 16 de novembro de 2023, por meio do Ato no 3.128/2023, do Governador do Estado, a candidata Renata Barbosa Giani, classificada na 8a colocação da lista de ampla concorrência, foi nomeada ao cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – URS Água Boa. (Id. 191388670).

Entrementes, em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrante, que alega preterição a sua nomeação, importante consignar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), no sentido de que o candidato aprovado no concurso público,
dentro do número de vagas
, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o mesmo entendimento. Confira:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME
–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).

Conforme mencionado anteriormente, o concurso público promovido pelo INDEA/MT destinou-se a fazer uma seleção de candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos ofertados, logo, não há direito subjetivo à nomeação, a não ser que durante o prazo de validade do certame surja situação que configure preterição na nomeação de quaisquer dos classificados.

Nos termos das informações acostadas aos autos no id. 196112719, o Estado de Mato Grosso vem seguindo uma ordem de nomeação e convocação dos candidatos na sequência das vagas autorizadas.

Vê-se que, ao contrário do que alega o Impetrante, não há que se falar em preterição, pois a 8a vaga, que defende ser sua por direito, ainda não surgiu, conforme exposto pela gerência de recrutamento e seleção no mencionado documento:

“[...] Registramos que as nomeações estão sendo realizadas conforme orientação repassada ao Tribunal de Contas referente a observância à reserva de vagas para vagas destinadas aos candidatos PPP (Pessoas pretas e pardas), então vejamos os critérios: ‘em relação a nomeação dos candidatos, os editais observaram os critério de alternância e de proporcionalidade que devem ser observados no momento da nomeação quando da distribuição das vagas entre ampla concorrência, reserva aos candidatos PPP, e em determinados editais onde as atribuições do cargo permitem, as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais”’. ‘Em suma, no que tange às cotadas reservadas aos candidatos PPP, os editais reproduziram o disposto na Lei Estadual no 10.816/2019, quais sejam: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

§ 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado’.

‘Como exemplo, para os casos em que os editais previram reservas apenas

para pessoas pretas ou pardas, demonstramos como será feito para garantir as vagas para os candidatos cotistas: Considerando que foram abertas 30 vagas, 20% dessas vagas seriam reservadas para os candidatos negros (>= 0,5). Deste modo, 6 vagas seriam para os candidatos negros e 24 vagas iriam para ampla concorrência.

O primeiro candidato negro classificado no concurso será convocado para ocupar a 3a (terceira) vaga aberta, enquanto os demais candidatos negros classificados serão convocados a cada intervalos de 5 (cinco), ou seja, o próximo candidato negro convocado ocupará a 8a (oitava) vaga aberta, depois a 13a, e assim sucessivamente. As demais vagas serão ocupadas pelos candidatos da ampla concorrência, quais sejam: 1a; 2a, 4a; 5a; 6a; 7a; 9a; 10a, e assim sucessivamente.”

Diante do acima exposto, temos que foram solicitadas 06 vagas para o cargo

de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal – Médico Veterinário na URS Água Boa (processo INDEAMT-PRO-2022/09727), os quais foram nomeados no Diário Oficial de 15/08/2022, 05 ampla e 01 PPP, sendo que 02 candidatos da ampla não tomaram posse, assim foram nomeados 02 candidatos no Diário Oficial de 13/12/2022 o 6o e 7o colocados para suprir as 06 vagas remanescentes. (sendo que a candidata 6o colocada na ampla é a 2a na listagem PPP).

Temos ainda, que foi solicitada mais 01 vaga referente a exoneração da servidora Raquel Sangalli de Almeida (processo INDEAMT-PRO-2023/07253),
assim foi nomeada a candidata da 8a colocação
na listagem da ampla concorrência no Diário Oficial de 16/11/2023
que está ocupando a 7a vaga,
portanto não foi preterido o candidato PPP Henrique Gomes Pereira 3o colocado, que será nomeado quando surgir a próxima vaga dentro do prazo de validade do certame, ou seja irá ocupar a 8a vaga. [...].”. (Destaquei).

Portanto, repito, a 8a vaga ainda não surgiu e, por isso, não há que se falar em preterição do Impetrante, hipótese autorizadora de convolação da sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

À luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

É cediço que é uma ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, neste Remédio Constitucional pressupõe-se, além dos requisitos comuns das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a ilegalidade apontada, preterição do Impetrante devido ao desrespeito da ordem de convocação dos candidatos classificados na lista de pessoas pretas ou pardas, não está demonstrada.

É pacífico o entendimento de que o candidato, classificado fora do número de vagas previstas no certame, possui mera expectativa de direito à nomeação e que, nem mesmo a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do concurso público, tem o condão de vincular a Administração a nomear candidato classificado, ressalvada a hipótese em que há a comprovação da existência de vagas para o mesmo cargo que requer nomeação, e esteja demonstrada, de forma cabal pelo candidato, a ocorrência de preterição. Veja-se:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...]. (STF. RE 837311/PI. Repercussão Geral. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luiz Fux. Publicação: 18/04/2016). Negritei.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça
, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que o candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. [...]. (STJ. AgInt no RMS 51590/MS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Publicação:

27/04/2020). Destaquei.

Ademais, sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Importante destacar, também, que a análise do caso aqui realizada, de maneira alguma, retira do Impetrante o mérito de ter sido aprovado no Concurso Público, de ter logrado êxito em todas as etapas do certame. No entanto, a conclusão é de que
não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República e, no caso, não há comprovação de que o Impetrante tenha esse direito a ser protegido.

Nessa esteira, em vista de o Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque classificado para cadastro de reserva, já que o Edital não ofertara vagas, tampouco ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência de cargo vago ou a ocorrência de preterição, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
postulada por
Henrique Gomes Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024